Tribunal: TJBA
Processo: 8112608-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112608-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: B. S. P. e outros

Advogado(s)
:
TAIANE MULLER TOSTA DOTO, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

APELADO: UNITED AIRLINES, INC.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. ATRASO SUPERIOR A 35 HORAS EM VOO INTERNACIONAL ALIADO À AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADA INDENIZAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PLEITO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por B. S. P., menor representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso em voo internacional operado pela UNITED AIRLINES, INC. O itinerário previa conexões em Houston (EUA) e São Paulo (SP), com destino final em Salvador (BA). Em virtude de atraso no primeiro voo, houve perda das conexões subsequentes, acarretando atraso superior a 35 horas para a chegada ao destino final, sem a devida prestação de assistência material pela companhia aérea. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor, inconformado, busca a majoração do valor para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à fixação do valor da indenização por danos morais, diante de atraso substancial em voo internacional e da ausência de assistência material adequada, considerando-se, ainda, a condição de menor impúbere do autor.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, ante o preenchimento dos requisitos do recurso de apelação.

4. Incontroversa a responsabilidade objetiva da companhia aérea, por se tratar de relação de consumo, não afastada pela alegada ocorrência de caso fortuito externo.

5. Verificada a falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso excessivo, ausência de assistência no exterior e exposição de menor impúbere a situação de vulnerabilidade e angústia.

6. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostrou-se desproporcional à gravidade dos fatos e à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia para casos análogos.

7. Fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais, considerando a natureza do dano, sua extensão e as circunstâncias específicas do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O atraso superior a 35 horas em voo internacional, aliado à ausência de assistência material e à condição de menor impúbere do passageiro, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da companhia aérea por danos morais.

2. A indenização deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e a função punitivo-pedagógica da reparação, observando parâmetros jurisprudenciais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 1.010

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 860.398/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; TJBA, ApCiv 8005110-47.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
8112608-44.2024.8.05.0001
, que tem como apelantes
B. S. P. E OUTRO
e apelada
UNITED AIRLINES, INC.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, e o fazem com arrimo nos seguintes fundamentos.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA